Tribunal: TJSP
Processo: 1011468-42.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APÓLICE RESCINDIDA POR INADIMPLEMENTO - ACORDO QUE PREVIA A MANUTENÇÃO DOS HERDEIROS DO SÓCIO DA ESTIPULANTE COMO BENEFICIÁRIOS DA APÓLICE VIGENTE OU EM QUALQUER OUTRO QUE VIESSE A SER CONTRATADO, INDEPENDENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUTORES QUE, NO ENTANTO, RESTRINGIRAM O PEDIDO INICIAL À COMPELIR AS RÉS MANTÊ-LOS NA APÓLICE OPERADA PELA

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – APÓLICE RESCINDIDA POR INADIMPLEMENTO - ACORDO QUE PREVIA A MANUTENÇÃO DOS HERDEIROS DO SÓCIO DA ESTIPULANTE COMO BENEFICIÁRIOS DA APÓLICE VIGENTE OU EM QUALQUER OUTRO QUE VIESSE A SER CONTRATADO, INDEPENDENTE DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUTORES QUE, NO ENTANTO, RESTRINGIRAM O PEDIDO INICIAL À COMPELIR AS RÉS MANTÊ-LOS NA APÓLICE OPERADA PELA ALLIANZ – SEGURADORA NÃO PARTICIPOU DO ACORDO E, PORTANTO, EXERCEU REGULAR DIREITO DE CANCELAR OS SERVIÇOS ANTE O INADIMPLEMENTO CONFESSO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR O PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011468-42.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA APARECIDA REZENDE MOCHNY, ALLAN REZENDE MOCHNY
(REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)) e HELGA MOCHNY, são apelados
ALLIANZ SAÚDE S.A e PROAROMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
2
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003
Apelantes: Maria Aparecida Rezende Mochny, Allan Rezende Mochny e Helga
Mochny
Apelados: Allianz Saúde S.a e Proaroma Indústria e Comércio Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 34184
APELAÇÃO SEGURO SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
APÓLICE RESCINDIDA POR INADIMPLEMENTO -
ACORDO QUE PREVIA A MANUTENÇÃO DOS HERDEIROS
DO SÓCIO DA ESTIPULANTE COMO BENEFICIÁRIOS DA
APÓLICE VIGENTE OU EM QUALQUER OUTRO QUE
VIESSE A SER CONTRATADO, INDEPENDENTE DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO
AUTORES QUE, NO
ENTANTO, RESTRINGIRAM O PEDIDO INICIAL À
COMPELIR AS RÉS MANTÊ-LOS NA APÓLICE OPERADA
PELA ALLIANZ
SEGURADORA NÃO PARTICIPOU DO
ACORDO E, PORTANTO, EXERCEU REGULAR DIREITO
DE CANCELAR OS SERVIÇOS ANTE O INADIMPLEMENTO
CONFESSO - IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR O PEDIDO
APÓS A CITAÇÃO DOS RÉUS - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE
DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO -
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Allan
Rezende Mochny, Helga Mochny e Maria Aparecida Rezende
Mochny contra Allianz Saúde e Proaroma Indústria e Comércio
Ltda. que, a respeitável sentença de fls. 356/358, cujo relatório ora
adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum, julgou
improcedente, condenando a parte autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da ré,
arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.
Recorre a parte-autora sustentando, em suma, que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
3
vínculo com a empresa corré Proaroma decorre do grau de
parentesco com o falecido sócio Kurt Mochny (avô e sogro dos
apelantes). Diz que nos autos do inventário, a indigitada empresa,
representada pelos sócios remanescentes, se comprometeu a
manter os herdeiros na apólice de saúde coletiva,
independentemente de qualquer vínculo empregatício ou de
integrarem o quadro societário, no entanto, apesar de estarem
adimplentes, o contrato foi cancelado. Argumenta que são idosos e
possuem diversas enfermidades, não podendo por essa razão
ficarem sem cobertura assistencial, nem tampouco cumprir o prazo
de carência que as operadoras impõem, caso optem por migrar para
um plano familiar ou individual.
Em resposta, a corré Allianz defende a manutenção da
sentença, posto que o contrato foi rescindido em razão do
inadimplemento da estipulante. Outrossim, argumenta que não
participou do acordo firmado entre os autores e a corré Proarama e
que esta contratou nova operadora para gerir a carteira de
beneficiários.
Em contrapartida, a corré Proarama esclarece que no
início de 2017, diante do exorbitante reajuste imposto pela Allianz
e da grave crise financeira enfrentada pela empresa, que a levou,
inclusive, pedir a recuperação judicial, optou por rescindir a
apólice e contratar nova operadora, porém esta não aceita a
inclusão de beneficiários que não possuam vínculo empregatício
com a estipulante, tornando a obrigação impossível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
4
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz
das exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas
para acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com
vistas ao cumprimento da exigência constitucional de dar ao
processo uma duração não mais do que razoável, em obediência ao
disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de
1988 (Emenda Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 356/358:
“(...)No mérito, cabe destacar, em primeiro lugar,
qual exatamente a pretensão dos autores. Muito
embora o acordo no inventário mencione que a
corré Proaroma, naquele ato representada por
seus sócios cotistas, manteria o plano de saúde "já
existente e outro que venha a ser substituído" (fls.
316), o pedido se limita, nesta ação, à
manutenção do plano de saúde da corré Allianz,
conforme se extrai claramente da inicial (fls. 2, 9
e 10).
Por isso, o pedido subsidiário, formulado somente
na réplica, no sentido de que a corré Proaroma
inclua os autores na nova apólice de plano de
saúde contratado com a empresa Ampelan (fls.
223, antepenúltimo parágrafo; fls. 178-209), não
pode ser analisado nestes autos, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
5
prolação de sentença extra petita.
Não há como obrigar a corré Proaroma a manter
o plano de saúde da corré Allianz, porque tal
contrato, conforme incontroverso nos autos, foi
cancelado. A Proaroma, que era estipulante do
contrato de plano de saúde com a corré Allianz,
contratou outro plano de saúde coletivo com a
empesa Ameplan (fls. 178-209), depois de
cancelado o plano de saúde com a corré Allianz.
Além disso, não há como manter os autores
vinculados à corré Allianz, porque, como também
incontroverso, pois alegado na contestação e não
questionado em réplica, essa operadora de planos
de saúde não comercializa planos de saúde na
modalidade individual e familiar, razão pela qual
não estava obrigada, quando do cancelamento do
plano de saúde coletivo estipulado pela corré
Proaroma, a conceder aos autores a opção por
produto individual ou familiar, à luz do art. 3o da
Resolução CONSU no 19, de 25 de março de 1999.
Ressalte-se, por fim, que não se tratou de
cancelamento imotivado e unilateral da corré
Allianz, mas sim de rescisão por inadimplemento
da estipulante, em consonância com o contrato
(fls. 52, 64-65, 146 e 154). O art. 30 da Lei dos
Planos de Saúde, invocado em réplica (fls. 220),
não se aplica ao caso, porque este não tem
nenhuma relação com a hipótese de rescisão ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa
causa. (...)”
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que restou demonstrado que a
corré Allianz exerceu regularmente o direito de rescindir a apólice
coletiva, em razão do inadimplemento confessado pela corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
6
Proaroma.
Ademais, não havia como impor à corré Proaroma que
mantivesse os autores vinculados à apólice da Allianz, porque esta
foi rescindia e também porque o acordo previa a possibilidade de
substituição da apólice e da operadora.
O pedido de inclusão na nova apólice foi inserido de
forma incidental à réplica, após a citação da parte ré, quando não
mais se admite o aditamento do pedido inicial, não restando outra
alternativa, senão reportar à parte à ação autônoma.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em outros termos, está demonstrado que os fundamentos
externados pelo juízo de primeiro grau se prestam perfeitamente a
dar embasamento para rejeitar o inconformismo deste recurso e
que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui adotados como
razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento Regimental
n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
7
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A.
C. Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020
v.u.; TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alça^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
8
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos,
dispositivos legais e regimentais similares ao ora invocado,
ratificando decisões que encontrem, no julgado censurado, apoio
para fundamentar suas próprias decisões, mas desde que fique
devidamente explicitado no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg
no REsp 1339998/RS
4a Turma - Ministro RAUL
ARAÚJO j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011468-42.2017.8.26.0003 - Voto no 34184
9
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários do
patrono da parte ré para 15% sobre o valor da causa atualizado.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator